Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO INCIDENTAL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ÓRTESES. FORNECIMENTO. NEGATIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PEDIDO. REFUTAÇÃO. APELAÇÃO DA AUTORA. EFEITO SUSPENSIVO. AGREGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. QUESTÃO RESOLVIDA NO CURSO DO PROCESSO. SISTEMÁTICA PROCEDIMENTAL. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. REEXAME EM AMBIENTE INCIDENTAL ANTES DA RESOLUÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SITUAÇÃO DE FATO INALTERADA (CPC, ARTS. 505 E 507). REEXAME EM AMBIENTE INCIDENTAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conquanto cabível abstratamente a postulação de concessão de tutela provisória de urgência em caráter incidental à margem do resolvido pela sentença, estando a competência para exame da postulação reservada ao tribunal competente para julgar o recurso aviado em face do originalmente resolvido, observados os pressupostos inerentes às tutelas provisórias, a pretensão não está infensa à incidência dos efeitos da preclusão, pois incidente sobre todos os atos processuais de forma genérica como vetor da segurança jurídica e asseguração de que o processo caminhe de forma linear e alcance seu desiderato derradeiro (CPC, arts. 299, parágrafo único, 300, 505 e 507).

2. Indeferida a tutela provisória de urgência ao ser aviada a ação, sendo, ademais, indeferido o efeito suspensivo ativo postulado pela parte ao agravar do provimento negativo, conquanto não resolvido o mérito do agravo em razão do advento da sentença, restando prejudicado, inviável, sob a sistemática procedimental e o instituto da preclusão inerente ao devido processo legal, que, rejeitado ao final o pedido, apelando, reformule a postulação antecipatória em ambiente incidental, reprisando a questão, porquanto, sob a égide dos atos processuais havidos, a postulação está acobertada pela preclusão, estando reservado para o julgamento do recurso de apelação a possibilidade de eventual reforma do originalmente decidido.

3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.